Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIFERENÇA PAGA A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de indícios da prática de ilícito pela parte requerida.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização material cumulada com dano moral. Narrou que firmou contrato de plano de saúde com a parte requerida, denominado "Coletivo Empresarial, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia", e pagava pontualmente a mensalidade de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais). Observou que houve períodos em que realizou consultas/exames, que deveriam ser acobertados pela empresa ré. Salientou que teve que custear com recursos próprios o valor de R$ 785,75 (setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que foram ressarcidos futuramente. Destacou que o problema em si se deu em relação ao seu imposto de renda, em virtude de inconsistência, pelo fato de a requerida não ter informado os valores referentes ao seu CPF. Frisou que paga mensalmente o valor de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais), contudo, no demonstrativo de pagamento constou como se o pagamento tivesse ocorrido no montante de R$ 785,85 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Dessa forma, houve uma diferença no valor que deveria pagar a título de Imposto de Renda, que era de R$ 1.106,08 (um mil cento e seis reais e oito centavos) para R$ 1.397,24 (um mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Ressaltou que solicitou a declaração dos seus rendimentos para a requerida, mas foi encaminhado, apenas, o valor total de uma empresa de cursos profissionalizantes da qual a requerente é associada.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, bem como nomeação de advogado dativo (ID 66038271). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66038284).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que há verossimilhança em seus pedidos, já que o documento (ID 66038229, p. 28) demonstra que o valor de R$ 785,85 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) foi pago a titulo de ressarcimento, e que o valor pago relativo à mensalidade do plano de saúde foi de uma média de R$ 1.210,000 (um mil duzentos e dez reais). Observou que tal fato restou comprovado, já que a recorrida ofereceu proposta de acordo (ID 66038272) no bojo dos autos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Salientou que o erro procedimental ocasionou o desperdício de seu tempo de vida, configurando dano moral que deve ser indenizado. Ao final, requereu o provimento do recurso para condenar a recorrida ao ressarcimento do valor de R$ 291,16 (duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), referente a diferença paga a título de imposto de renda, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Há demonstração de que o valor da mensalidade do plano de saúde da recorrente é de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais – ID 66038229, p.1) e que o valor de R$ 785,85 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos – ID 66038229, p. 28), se referiu a um reembolso de despesas médicas. Contudo, não ficou comprovado que a diferença paga a título de Imposto de Renda (ID 66038229, p.3) se deu em virtude do erro do Plano de Saúde. Ressalte-se que a recorrente foi intimada (ID 66038262) a apresentar o comprovante integral de sua declaração, contudo, não o fez. Assim, não demonstrou as razões do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.